Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-71.2017.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002761-71.2017.8.14.0089

APELANTE: ADIELSON DA CONCEICAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0002761-71.2017.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Melgaço (Vara Única)

APELANTE:
ADIELSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput, do CP.

PRELIMINAR:
1) DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULAGMENTO - REJEIÇÃO.
Atos judiciais registrados de forma minuciosa em ata. Prejuízo não demonstrado. Aplicação do Princípio P
as de nullité sans grief.
Art. 563 do CPP.

MÉRITO:

2) DA

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer
o recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar
provimento ao recurso,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADIELSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CP
, cominando
a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante postulou em sede preliminar, pelo reconhecimento de nulidade da audiência de instrução e julgamento, decorrente da ausência de gravação dos depoimentos em meio audiovisual, sob alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, demandou, tão somente, a reforma da dosimetria, requerendo o afastamento da Sumula n. 231 do STJ para que sejam aplicadas em favor do réu as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea, com a consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

Consta do incluso Inquérito Policial que, na data de 05 de agosto de 2017, por volta das 22:00hs, em uma embarcação que estava atracada no trapiche da cidade de Melgaço, o denunciado acima qualificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, Ol(um) celular Moto G dual chip colors, em prejuizo da vitima Thiago Viegas Lima Rodrigues.

Conforme restou apurado, no dia, hora e local, acima mencionado, o agente, que se encontrava na posse de uma "rabeta', desceu da referida embarcação e abordou a vitima por trás, com uma arma de fogo do tipo espingarda, proferindo as seguintes textuais: "Passa o celular, senão eu vou te matar.

Em seguida, o agente empreendeu fuga do local. Todavia, a Polícia Militar, devidamente acionada pela vitima, logrou êxito em localizar o denunciado, que foi preso em flagrante na posse do celular subtraído e da arma de fogo.".

Após a instrução,
ADIELSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA
foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CPB.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA

Antes de adentrar ao mérito, passo a apreciar a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento sob a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de gravação audiovisual dos depoimentos realizados em audiência, a qual de plano, anoto, deve ser rejeitada.

Verifico que na referida audiência os depoimentos foram colhidos sob o crivo do devido processo legal, e em observância ao que preceitua a legislação, disposta no art. 405, §1º, do CPP
[1]
, sendo oportunizado à defesa a realização de perguntas, questionamentos e acompanhamento dos atos judiciais, os quais foram minuciosamente registrados em ata, na forma tradicional, digitada, como permitido pela legislação, a qual não estabelece obrigatoriedade da gravação em mídias audiovisuais, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

Assevero ainda, que no âmbito do processo penal, no que concerne à teoria das nulidades, inclusive as de natureza absoluta, vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
insculpido no art. 563 do CPP
[2]
, de modo que a mera alegação de nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo não induz a declaração de invalidade do ato praticado.

Destarte, não tendo sido demonstrado de forma efetiva qual prejuízo a ausência da gravação audiovisual trouxe a defesa do apelante, é impositiva a rejeição da preliminar. Sobre a questão,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDUZIDA A TERMO. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DO ATO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO A DESTEMPO. PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o
princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
, exige a demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no presente caso. 2. No caso, o mandado de busca domiciliar expôs o endereço e descrição do local, os objetos que se pretendia apreender e a relevância probatória da apreensão para a investigação em curso, não se verificando a apontada violação do art. 240, § 1º, do CPP.
3. O fato de a audiência de instrução e julgamento não ter sido gravada, mas reduzida a termo, não ocasionou nenhum prejuízo evidente que justificasse a sua anulação, haja vista que, conforme o acórdão, "ambas as partes tiveram a oportunidade de inquirir os acusados e as testemunhas, não tendo sido consignado qualquer protesto na assentada", não se verificando a apontada nulidade.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.318.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Nestes termos,
rejeito a preliminar suscitada.

2.

MÉRITO – PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Considerando que a defesa do apelante pleiteou, tão somente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, de pronto,
anoto ser descabido o referido pleito
.

In casu,
constato que a pena basilar foi estabelecida no patamar mínimo legal, por não serem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, as referidas atenuantes, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, no caso, 04 (quatro) anos de reclusão, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com o princípio da individualização da pena.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 04 (quatro) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conhecer
o recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar
provimento ao recurso
,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]

Art. 405.
Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§ 1
o

Sempre que possível
, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

[2]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 18/03/2024